Tribunal: TJMT
Processo: 1034027-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034027-17.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Sanitárias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ANTONIO DE FREITAS PRIMO - CPF: 080.500.071-20 (AGRAVADO), BRUNO VINICIUS SANTOS - CPF: 026.743.471-55 (ADVOGADO), ELSINO DE FREITAS PRIMO - CPF: 023.645.761-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu

a prescrição intercorrente em execução fiscal de multa ambiental.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional de cinco anos, foi corretamente aplicado à execução de multa ambiental, considerando a duração razoável do processo.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão monocrática mantida, pois a demora de 16 anos na análise do processo administrativo viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

4. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos, conforme precedente do STJ e deste Tribunal, observado o Decreto n.o 20.910/1932.

IV-

DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido. " Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto no 20.910/1932, aplica-se à execução de multas ambientais na ausência de fato interrompido. 2. A demora irrazoável na conclusão de processos administrativos pode gerar prescrição intercorrente ."

V-

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto no 20.910/1932.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 222806655), que deu parcial provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e excluiu a condenação nos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na execução fiscal n.o 1034027-17.2022.8.11.0041, cujo tramite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 205707516):

“
Vistos.

Trata-se de Exceção de Pré Executividade apresentada por ANTONIO DE FREITAS PRIMO em Ação de Execução Fiscal que lhe move a Fazenda Pública Estadual.

Aduz o excipiente em ID no. 123979424 que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo.

Intimada, a Fazenda Pública Estadual quedou-se inerte.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato do necessário. Decido.

1- DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

O ordenamento processual pátrio não dispõe expressamente sobre a possibilidade de interposição de exceção de pré-executividade, malgrado esta certeza, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm admitido este expediente quando se busca anular a execução, em face da ausência dos requisitos necessários para o desenvolvimento do processo executivo.

Não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, podem os executados abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista Humberto Theodoro Júnior:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá argüir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução.”

Assim, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, ou seja, sem necessidade de dilação probatória. Poderá o executado alegar qualquer matéria de ordem pública, ligada à admissibilidade da execução, e que possa ser conhecida de ofício pelo Juízo da execução.

2 – DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO

No âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Sabe-se que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual no. 1436/22 determinou que o prazo prescricional do processo administrativo é de 05 (cinco) anos, vejamos:

Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

Assim sendo, como a cientificação do auto de infração se deu exclusivamente no dia 26 de Junho de 2006, no auto de infração (fl. 7 do ID 123979433), enquanto que o findo do processo administrativo se deu por edital em 02 de Março de 2022 (fl. 39), vislumbro que o processo administrativo transcorreu o prazo de 15 anos, logo, prescritos.

Com relação às demais alegações da parte, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a demanda (STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Desembargadora convocada do TRF da 3a Região, julgado em 8/6/2016, Info 585).

Ante o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade para JULGAR EXTINTA a execução pela prescrição intercorrente, devendo a respectiva certidão de dívida ativa ser devidamente EXTINTA, com fundamento no art. 924, III, do CPC.

Condeno o excepto ao pagamento de honorários advocatícios, o qual fixo no patamar de 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 85, §3o, I, do NCPC.

Tendo a excepta dado causa à extinção do feito, condeno a Fazenda Pública Estadual ao pagamento das despesas processuais.

Declaro levantadas as eventuais penhoras havidas, expedindo-se o necessário.

Sem reexame necessário (Art. 496, § 3o, III, CPC), já que o valor da causa atualizado não supera o limite legal.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as formalidades legais.

Ciência à Fazenda Pública.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

CUIABÁ, 29 de fevereiro de 2024.

Juiz(a) de Direito”.

Nas razões recursais, a parte recorrente aduz, em síntese, que o entendimento não merece prevalecer, sob o argumento de que “(...)como é cediço no âmbito Tribunal de Justiça de Mato Grosso, não há que se falar em prescrição intercorrente em sede de Processo Administrativo Tributário (PAT)(...)”.

Sustenta que “(...)
Em que pese o executado alegar, em seu esboço petitório, que os processos administrativos prescrevem em 03 anos caso o procedimento fique paralisado, conforme a Lei 9.873/1999, esse não merece prosperar, visto que a mencionada Lei dispõe sobre processos administrativos de âmbito Federal e não Estadual. Neste sentido, como já mencionado na r. decisão, o STJ entendeu que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 é aplicável somente a processos administrativos levados a efeito pela Administração Pública Federal
”.

Alternativamente, “(...)caso permaneça o entendimento pela prescrição intercorrente no processo administrativo, a condenação em honorários não tem nenhuma sustentabilidade. Em caso de acolhimento da alegação da ocorrência de prescrição intercorrente em apreço, é incabível a condenação do exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que o reconhecimento de tal instituto, por mais que ponha fim ao encargo do executado em sanar o débito, evidencia o não cumprimento da obrigação tributária pelo devedor”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“(...)
Ante o exposto, requer que Vossa Excelência, ao conhecer o presente recurso, por tempestivo e próprio, receba-o nos efeitos devolutivo e suspensivo, e, por conseguinte, o E. TJ/MT proveja-o, para anular a r. Sentença
(...)”.

Contrarrazões ID. 205707521.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Como cediço, de acordo com o artigo 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá julgar monocraticamente, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Conforme já relatado, t
rata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, na execução fiscal n.o 1034027-17.2022.8.11.0041, cujo tramite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 205707516).

Dá analise dos autos, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
05.09.2022
, com a presente Ação de Execução de Fiscal, em face do ora apelado,
ANTONIO DE FREITAS PRIMO
,
visando o recebimento de crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 2022669737, cujo valor alcançava a importância de R$ 85.922,69 (oitenta e cinco mil reais novecentos e vinte e dois reais e sessenta e nove centavos).

Após a citação por edital, a parte recorrida apresentou exceção de pré-executividade, alegando, em suma, prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual em relação à infração administrativa ambiental registrada no Auto de Infração n.o 69004/2006 (ID. 205707509).

Sobreveio a sentença ora fustigada (ID. 205707516).

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, destaca-se que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da legalidade, da segurança jurídica e da razoável duração do processo, que objetiva a estabilização das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

Em outras palavras, a prescrição, como instituto do direito, é voltada à segurança jurídica, onde não se trata diretamente sobre o mérito das questões postas em discussão em um processo, seja ele administrativo ou judicial, mas sim acerca da duração razoável deste processo, com a garantia de que o jurisdicionado receberá do poder público uma manifestação dentro de um intervalo de tempo que seja condizente com a necessidade de atuação do órgão estatal para a solução do litígio posto em análise.

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga, tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4o E 5o, III, 212 E 246, §§ 2o A 4o, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado em 15/07/2014, na vigência do CPC/73. II. O ora recorrente impetrou, na origem, Mandado de Segurança contra suposto ato ilegal do Governador do Estado do Rio Grande do Sul, que lhe aplicara a pena de demissão do cargo de Agente Penitenciário, da Superintendência dos Serviços Penitenciários do Estado do Rio Grande do Sul, pela prática das infrações previstas no art. 191, III ("ofensa física contra qualquer pessoa, cometida em serviço, salvo em legítima defesa própria ou de terceiros"), VI ("improbidade administrativa") e VIII ("falta de exação no desempenho das atribuições, de tal gravidade que resulte em lesões pessoais ou danos de monta"), da Lei Complementar estadual 10.098/94 c/c arts. 3o, i, e 4o, b, da Lei federal 4.898/65 ("abuso de autoridade"), art. 129 do Código Penal ("lesão corporal") e art. 5o, XLIX, da Constituição da Republica ("é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral"). III.
Segundo jurisprudência desta Corte, "o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional,
uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado
, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor"
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015). IV. As normas concernentes à suspensão dos prazos prescricionais devem ser interpretadas de forma restritiva, atuando como um limitador ao exercício do poder punitivo do Estado. V. O prazo prescricional para a aplicação da pena de demissão - 24 (vinte e quatro) meses (art. 197, IV, da Lei Complementar estadual 10.098/94)-, interrompido com a instauração, pelo Secretário de Estado de Segurança Pública, do Processo Administrativo Disciplinar (art. 197, § 4o, da Lei Complementar estadual 10.098/94), reinicia-se, por inteiro, após ultrapassado o prazo para a sua conclusão, ou seja, 60 (sessenta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período (art. 212, caput, da Lei Complementar estadual 10.098/94). Nesse sentido: STJ, RMS 25.076/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, DJe de 02/09/2011. VI. Na forma prevista no art. 197, § 5o, III, c/c art. 246 da Lei Complementar estadual 10.098/94, o referido prazo prescricional novamente suspende-se, pelo prazo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão do relatório final da Comissão processante, "até a decisão final da autoridade competente", salvo se "não for da alçada da autoridade a aplicação das penalidades e das providências indicadas" - como no caso, em que a aplicação da pena de demissão era de competência do Governador do Estado -, quando o prazo para julgamento passa a ser de 20 (vinte) dias (art. 246, §§ 2o e 3o, da aludida Lei Complementar estadual 10.098/94). VII. Concluindo o julgamento do PAD, de acordo com o art. 246, § 4o, da Lei Complementar estadual 10.098/94, "a autoridade julgadora promoverá a publicação em órgão oficial, no prazo de 8 (oito) dias, da decisão que proferir, expedirá os atos decorrentes do julgamento e determinará as providências necessárias a sua execução". VIII. In casu, entre a data do fato imputado ao recorrente (19/11/2009) e a data da instauração do PAD, pelo Secretário de Estado da Segurança Pública (28/01/2011), passaram-se pouco mais de 14 (quatorze) meses. Acrescente-se, nesse ponto, que, mesmo se adotando, como data da interrupção do prazo prescricional, a da republicação do expediente de reabertura do PAD, de 24/02/2011, não haveria que se falar em prescrição. IX. Com a definitiva instauração do PAD, em 24/02/2011, houve a interrupção do prazo prescricional de 24 (vinte e quatro) meses, que só se reiniciou, por inteiro, após o término do prazo para a conclusão do PAD, ou seja, 60 (sessenta) dias, prorrogáveis pelo mesmo período, nos termos do art. 212 da Lei Complementar estadual 10.098/94. Entretanto, esse prazo foi suspenso, por 20 (vinte) dias, entre a data em que o relatório da Comissão processante foi encaminhado, para aplicação da penalidade, ao Governador do Estado, em 18/01/2013, até 06/02/2013, quando retomou seu curso. Assim, o prazo final para aplicação da pena foi estendido, podendo ser publicada a decisão da autoridade julgadora até o dia 22/07/2013, a teor do art. 246, §§ 3o e 4o, da Lei Complementar estadual 10.098/94. X. Aplicada a pena de demissão por Portaria publicada no DOE de 19/07/2013, não restou demonstrado o alegado direito líquido e certo, a ser amparado neste writ, ante a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração. XI. Recurso em Mandado de Segurança improvido.

(STJ - RMS: 46421 RS 2014/0220944-8, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2017)”.

Sobre o tema, preleciona o eminente doutrinador Romeu Thomé,
in Manual de Direito Ambiental,
2013, p.601:

“Prescrição significa a perda da ação atribuída a um direito em consequência de seu não exercício no prazo legal. A prescrição limita a ação punitiva do Estado, em prestígio ao clássico princípio da segurança jurídica. O não exercício de uma pretensão acarreta perda do direito de exercê-la. Pela prescrição, mantendo-se inerte, ao Poder Público é subtraído o seu poder de aplicar sanções ambientais. Deve o Poder público observar o princípio da duração razoável do processo administrativo, não se admitindo delongas injustificadas na execução dos atos necessários à efetiva proteção ao meio ambiente”.

Em linhas gerais, tem-se que a prescrição da pretensão punitiva está ligada à atuação do Estado com o objetivo de apurar eventual infração administrativa ambiental e aplicar a penalidade dela decorrente. Caso a Administração se mantenha inerte por determinado período de tempo fixado em lei, ficará impossibilitada de exercer seu poder-dever punitivo.

No âmbito legislativo, o Decreto Federal n.o 20.910/1932 define, em seu art. 1.o, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em 5 (cinco) anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
in verbis:

“
Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem”. (grifos nossos)

Por sua vez, a Lei Federal n.o 9.873/1999, estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências, conforme transcrevo:

“Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Nesse sentido, o Decreto Federal n.o 6.514/2008, determina, de forma especifica, sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, indicando o processo administrativo federal para apuração destas transgressões. Confira-se:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto no 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).

Art. 22.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23.
O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o art. 17-B da Lei n
o
6.938, de 31 de agosto de 1981
”.

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n.° 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n.° 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da
Administração Pública Federal
, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese da multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal,
no exercício de seu poder de polícia.

A propósito:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA ADMINISTRATIVA.PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/1932. PRESCRICÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999, sujeitando-se a ação ao prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1° do Decreto 20.910/1932.

2. É indubitável a aplicação analógica desse dispositivo para a execução de multas administrativas no prazo de cinco anos. contados do término do processo administrativo, conforme teor da Súmula 467 do STJ.

3. Contudo, no caso dos autos, não houve transcurso do prazo prescricional, porquanto encerrado o processo administrativo em 2012, sendo esse o termo inicial para a cobrança da multa, o que afasta a prescrição quinquenal.

4. O art. 1° do Decreto 20.910/1932 regula somente a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, prevista apenas na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

5. Dessa forma, ante a ausência de previsão legal específica para o reconhecimento da prescrição administrativa intercorrente na legislação do Estado do Paraná, ante a inaplicabilidade do art. 1° do Decreto 20.910/1932 para este fim, bem como das disposições da Lei 9.873/1999, deve ser afastada a prescrição da multa administrava no caso, já que, em tais situações, o STJ entende caber "a máxima inclusio unius alterius exclusio, isto é, o que a lei não incluiu é porque desejou excluir, não devendo o intérprete incluí-la" (REsp 685.983/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma. DJ 20/6/2005, . 228).

6. Recurso Especial provido(STJ, REsp 1662786 / PR. Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Data do Julgamento: 16/05/2017, Data da Publicação/Fonte: DJe 16/06/2017)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO 20.910/1932. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

1 - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado.
In casu
, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1° do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Não cabimento.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido. (Agint no REsp 1770878/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019)”.

“ PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DE MULTA. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Cuida-se, na origem, de ação proposta pela parte ora agravante contra o Estado do Paraná, a fim de obter a anulação de multa aplicada pelo Procon no âmbito de processo administrativo contra ela instaurado. 2. Conforme exposto na decisão agravada, "O STJ possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei n. 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal". (AgInt no AgInt no REsp 1.773.408/PR, Relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 4/10/2019). No mesmo sentido: REsp 1.811.053/PR , Relator Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2019; AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/11/2015; AgInt nos EDcl no REsp 1.893.478/PR, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 18/12/2020. 3. Agravo Interno não provido.(STJ - AgInt no AREsp: 1761015 PR 2020/0241388-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/05/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)”.

Portanto, no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, para apuração da infração ambiental, deve ser aplicado por analogia o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal n.o 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

Desse modo, considerando a necessidade de regulamentar a Lei Complementar n.o 38, de 21 de novembro de 1995, o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n.o 1.986/2013, que estabeleceu
disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013
– data da sua publicação -, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
.

Logo, de acordo com o Decreto Estadual n.o 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data do ato ou, no caso de infração permanente, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

Ressalto, por oportuno, que interrompe-se o prazo da
prescrição quinquenal
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital e pela decisão condenatória recorrível (art. 20, I e III, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013).

Dessa forma, no concernente à prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração ambiental, consoante o Decreto Estadual n.o 1986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
a demanda administrativa

que busca

averiguar a existência de

infração ambiental, sendo considerada iniciado o processo de apuração pela administração com a lavratura do Auto de Infração e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

Saliento que, incide a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o art. 19, §2o, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, II, do Decreto Estadual n.° 1.986/2013).

Na hipótese, a controvérsia quanto à prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Partindo dessas premissas, da análise dos documentos que instruem esse feito, observa-se que instaurado no âmbito do Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso (INDEA/MT), Procedimento Administrativo n.o 003027/2006 (ID. 205707513 – pág. 1), em decorrência do Auto de Infração n.o 69004 (ID. 205707513 – pág. 3) lavrado em
26.06.2006.

Todavia, o processo administrativo foi finalizado somente da data de
31.05.2022
, conforme se verifica no ID. 205707513 – pág. 41.

Assim, considerando que entre a data da lavratura do Auto de Infração n.o 69004 (ID. 205707513 – pág. 3) –
26.06.2006
– e a data em que a
decisão administrativa
foi

proferida pela autoridade competente (ID. 205707513 – pág. 41)–
31.05.2022
– transcorrido o prazo superior
a 05 (cinco) anos
, disciplinado no Decreto Federal n.o 20.910/1932 e no Decreto Estadual n.o 1986/2013, materializada está à prescrição punitiva da administração pública para a apuração da infração administrativa ambiental descrita no aludido ato.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR MAIS DE 08 ANOS – AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, DA CF/88) E AOS PRAZOS ESTABELECIDOS NO DECRETO FEDERAL N.o 20.910/1932 E LEI COMPLEMENTAR No 04/1992 – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 8 (oito) anos para a análise de impugnação no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”.
Configurada a inércia da Fazenda Pública deve ser mantida a prescrição intercorrente, com fundamento no princípio da razoabilidade previsto na Constituição Federal, que deve ser observado no processo administrativo pelos entes federados.
O Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
Ademais, a Legislação Municipal no 04/1992 utilizada como parâmetro na aplicação da multa dispõe que a autoridade julgadora tem 30 (trinta) dias, para emitir decisão conclusiva sobre a defesa administrativa, o que não ocorreu no caso concreto.
(N.U 0000634-34.2018.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2020, Publicado no DJE 08/02/2020)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO - TRANSCURSO DE APROXIMADAMENTE 09 ANOS ENTRE O AUTO DE INFRAÇÃO E O JULGAMENTO DA DEFESA ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DO DECRETO No 20.910/1932 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO - SÚMULA 467 DO STJ AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da homologação da multa administrativa e a decisão final no recurso administrativo, sem que, nesse interregno, tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está a prescrição intercorrente, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.” (...) (N.U 0000110-86.2008.8.11.0082, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 30/08/2018)
2. Sentença mantida, recurso desprovido. (N.U 1000764-78.2017.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Vice-Presidência, Julgado em 19/04/2021, Publicado no DJE 28/04/2021)”.

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA –- APLICAÇÃO DO ART. ART. 19, CAPUT, C/C ART. 20, INCISOS I E III DO DECRETO 1.986/13 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

1 - O Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados até 1o.11.2013 – data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.

2 - De acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, prescreve em 05 (cinco) anos – prescrição quinquenal – a ação da Administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19, caput), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1o) e concluía no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo.

(N.U 1020953-27.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023)”.

Quanto ao pedido de exclusão dos honorários advocatícios,
observa-se que a questão recursal cinge-se em apreciar se é pertinente, ou não, a condenação na verba honorária dantes mencionada,
isto é, se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

A Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp n.o 2.025.303/ DF, firmou entendimento de que, após alteração do art. 921, § 5.o, do CPC, pela Lei n.o 14.195, de 26 de agosto de 2021, a extinção do processo por prescrição intercorrente impede condenação em honorários. Confira-se a ementa do julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONFIGURADA. NULIDADE PREJUDICADA. CELERIDADE. ECONOMIA PROCESSUAL. EFETIVIDADE. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. TEORIA DA CAUSA MADURA. DEVEDOR. BENS NÃO ENCONTRADOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIRMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.195/2021. ALTERAÇÃO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. "EXTINÇÃO SEM ÔNUS". MARCO TEMPORAL. SENTENÇA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.

1. Execução de título extrajudicial, ajuizada em 6/11/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 6/7/2022 e concluso ao gabinete em 22/9/2022.

2. O propósito recursal consiste em definir se, após a alteração do art. 921, §5o, do CPC/15, promovida pela Lei no 14.195/2021, o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do processo obstam a condenação da parte que deu causa à ação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

3. A jurisprudência desta Corte pacificou-se em relação à aplicação do princípio da causalidade para o arbitramento de honorários advocatícios quando da extinção do processo em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 85, §10o, do CPC/15).

4. Todavia, após a alteração promovida pela Lei no 14.195/2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o §5o do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.

5. Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais.

6. A legislação que versa sobre honorários advocatícios possui natureza híbrida (material-processual), de modo que o marco temporal para a aplicação das novas regras sucumbenciais deve ser a data de prolação da sentença (ou ato jurisdicional equivalente, quando diante de processo de competência originária de Tribunal).

7. Hipótese em que a sentença extinguiu o processo em 4/10/2021, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, e o executado/recorrente foi condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando do julgamento da apelação do exequente/recorrido.

8. Recurso especial conhecido e provido para afastar a condenação em honorários advocatícios.

(REsp n.o 2.025.303/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022)”.

A Ministra Nancy Andrighi, relatora, destacou que, antes da reforma legal, o STJ entendia que, embora não localizados bens penhoráveis para a quitação de seus débitos, a parte que motivou o ajuizamento do processo deveria arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios.

Todavia, observou que é necessário rever esse entendimento, tendo em vista a alteração do artigo 921, do CPC, o qual dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida a prescrição intercorrente, seja exequente, seja executada.

Nesse sentido, também, se manifesta a doutrina:

“(...) o CPC no momento traz uma situação inédita em que não há honorários para quaisquer das partes: no caso de extinção pela prescrição intercorrente, não haverá 'ônus para as partes'; ou seja, nenhuma parte pagará honorários ao patrono da outra – ou custas. Assim, simplesmente não há fixação de honorários, seja pela sucumbência, seja pela causalidade”

(GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, Andre V.; [et al]. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Grupo GEN, 2022).

“(...) a Lei 14.195/2021 passou a prever no dispositivo legal a inexistência de ônus às partes na hipótese de extinção por prescrição intercorrente. Trata-se de previsão que afasta a aplicação à hipótese da regra de sucumbência, impedindo que o exequente, mesmo tendo sucumbido, seja condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios. Por outro lado, isenta também o executado de tais pagamentos, o que, ao menos quanto às custas processuais, onera o exequente”.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 7. ed. São Paulo: Juspodivm, 2022. p. 920-921)”.

Ressalta-se, por oportuno, que a data da prolação da sentença, ou de ato equivalente, é o marco fixado para a aplicação da nova regra dos honorários, e não a verificação da ocorrência da prescrição intercorrente.

No caso, considerando que a sentença foi proferida em
29.02.2024
, ou seja, em data posterior à entrada em vigor da Lei n.o 14.195/2021, em
26.08.2021
, deve ser aplicado o §5.o do art. 921, do CPC com sua nova redação.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, CONHEÇO E
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, apenas para afastar a condenação em honorários sucumbenciais.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa
. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora”

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência da ocorrência da prescrição intercorrente na esfera administrativa.

Ressalta que
“(...)
Em que pese o executado alegar, em seu esboço petitório, que os processos administrativos prescrevem em 03 anos caso o procedimento fique paralisado, conforme a Lei 9.873/1999, esse não merece prosperar, visto que a mencionada Lei dispõe sobre processos administrativos de âmbito Federal e não Estadual”.

Com base no exposto, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 232176664).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de “
APELAÇÃO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e excluiu a condenação nos honorários advocatícios (ID. 232176664).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Sobre a temática controvertida, rememora-se que, embora
o Superior Tribunal de Justiça tenha firmado entendimento de
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (súmula 467)
”,
tal procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

“LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO -

AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)
”

Muito embora não exista definição legal de prazo razoável é certo que 16 (dezesseis) anos para analisar uma defesa administrativa, como correu no caso concreto, supera a razoabilidade. Entendimento inclusive já adotado por este Tribunal:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DURAÇÃO NÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – OCORRÊNCIA – ARTIGO 5o, LXXVIII, DA CF – LEI No 9.873/99 E DECRETO No 6.514/08 – NÃO APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes Estaduais e Municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.3.
O inciso LXXVIII do artigo 5o da Constituição Federal dispõe que, tanto na esfera judicial quanto na administrativa, o processo deve possuir razoável duração, o que não se evidencia nos autos, já que o Município de Cuiabá só decidiu a questão dos autos de infração 8 (oito) anos e 3 (três) meses após a apresentação da defesa pela parte autuada. [...]”.
(N.U 0001555-95.2015.8.11.0082, Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2017, Publicado no DJE 30/11/2017)”

“RECURSO DE APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – LEI No 9.873, DE 23 DE NOVEMBRO DE 1999 – APLICABILIDADE RESTRITA AO ÂMBITO FEDERAL – OBSERVÂNCIA DA REGRA PREVISTA NO DECRETO No 20.910/32 – INEXISTÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei no. 9.873, de 23 de novembro de 1999, tem aplicabilidade restrita ao âmbito federal e não serve para fins de determinar a prescrição intercorrente no processo administrativo em relação à multa ambiental aplicada por órgão ambiental do Estado e/ou Município, os quais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no. 20.910/32.
Evidenciado o decurso de mais de cinco anos entre a data da defesa administrativa apresentada pelo administrado e a decisão final no contencioso administrativo, sem que nesse interregno tenha havido a prática de qualquer manifestação hábil a interromper o prazo prescricional, operada está, pois, a prescrição do crédito exequendo. Recurso desprovido
”. (TJMT - N.U 0000697-30.2016.8.11.0082, Desa. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018
)”

Outrossim,
o Decreto Federal n.o 20.910/1932 estabelece que a prescrição intercorrente nos casos dos processos administrativos, é de 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem, como cito:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3o, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.o 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, o entendimento adotado por este egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECITIVIDADE —EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — INCIDÊNCIA – MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

- O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

- O arbitramento dos honorários advocatícios, devidos aos Agravantes, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o inciso II do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

- Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, deve ser mantida a decisão que reduziu o valor fixados dos honorários advocatícios pela metade, nos termos do art. 90, §4o do CPC.

- O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.(N.U 1002343-75.2018.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023, Publicado no DJE 31/08/2023)”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — LITISPENDÊNCIA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. —– FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – VALOR DA CAUSA ELEVADO – IMPOSSIBILIDADE – RESP N. 1.906.618/SP – TEMA N. 1.076 – ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO – ARTIGO 85, §3o, INCISO I, DO CPC – PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO – REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL— INCIDÊNCIA — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ACOLHIMENTO PARCIAL.

1- Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade. - O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o RESp n. 1.906.618/SP, na sistemática dos recursos repetitivos – Tema n. 1.076 – firmou entendimento de que não se mostra possível o arbitramento do valor dos honorários advocatícios, por apreciação equitativa, nos casos em que o valor da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da parte contrária se mostrarem elevados.

2- Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

3- O arbitramento dos honorários advocatícios, deve ser feito em conformidade com a regra esposada no § 3o, inciso I, do artigo 85 do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

4- O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

5-Embargos acolhido, em parte. (N.U 0002402-80.2016.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2023, Publicado no DJE 06/08/2023)”.

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024